Tribunal: TJMMG
Processo: 2000268-93.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000268-93.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 25/06/2024 Publicação: 02/07/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU TENHA CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – ESTRITA OBEDIÊNCIA À ORDEM DIRETA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO – ART. 38, ALÍNEA "B" DO CÓDIGO PENAL MILITAR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Hewandro Phillip Meneses dos Santos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a sentença que absolveu o apelado dos crimes de falsidade ideológica e descumprimento de missão. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu o Cb PM Hewandro Philip Meneses dos Santos da prática dos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão) e no art. 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar, com fundamento nas alíneas "d" e "c" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar, respectivamente. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 04/12/2022 (Evento 1, RECE_DENUN3), que: Consta dos autos que, na data de 19/07/2021, no município de Borda da Mata/MG, o denunciado deixou de desempenhar a missão que lhe foi confiada, bem como omitiu, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inseriu ou fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração ou o serviço militar. Segundo apurado, a guarnição composta pelo militar Cb. PM Luís Eduardo Gonçalves Costa (beneficiado com ANPP) e pelo denunciado assumiu os 4º/1º turnos na cidade de Borda da Mata, com previsão de término às 07h00do dia 19/07/2021. Por volta de 02h03min do dia 19/07/2021, a viatura foi estacionada em ponto base na área central e os militares deslocaram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 até a sede da fração PM, permanecendo no local até por volta das 05h56, deixando de cumprir o cartão programa naquele período. Consta que, durante o período em que militares deveriam estar efetuando o patrulhamento previsto, ocorreram dois furtos a estabelecimento comercial, fato que chegou ao conhecimento da Polícia Militar apenas na manhã do dia 19/07/2021, no momento em que os responsáveis pelos respectivos comércios chegaram pela manhã para abrir as lojas. O Comandante do Pelotão, diante dos furtos ocorridos, decidiu verificar o GPS da viatura e as imagens de videomonitoramento (evento 1), constatando que a guarnição policial do denunciado havia estacionado a viatura na área central da cidade e deslocado para o interior do quartel, ali permanecendo por, aproximadamente, 04 horas. Além disso, o denunciado, em concurso de agentes, inseriu ou fez inserir no BOS 2021- 034576330-001 (Evento 1, peças 3, fls. 04), a informação de que foi realizado patrulhamento preventivo durante o turno de serviço, de 18h44 até 7h, informação que é inverídica, considerando que a guarnição permaneceu aquartelada no período compreendido entre 02h03 e 05h56. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no artigos 196 e 312, cc. art. 53, todos do CPM, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. Em audiência (Evento 16), foram inquiridas as testemunhas arroladas na denúncia: Cb PM Marcelo Antônio Ribeiro (VÍDEO3); Ten Cel PM Paulo Roberto Barros (VÍDEO4); 1º Ten PM Guilherme Lagos Chaves (VÍDEO5). Designada audiência para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa (Evento 33), foram ouvidos o Cel PM QOR Lucas Pinheiro dos Santos Neto (VÍDEO3); o 1º Ten PM Fernando Ovídio Florêncio (VÍDEO4); o 1º Sgt PM José Luís dos Santos (VÍDEO5); o 3º Sgt PM Alan David Andrade (VÍDEO6); e, como informante, o Cb PM Luís Eduardo Gonçalves Costa (VÍDEO7). Foi realizado o interrogatório do acusado (Evento 45, VÍDEO2). Foram anexados aos autos a Certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Justiça Militar de Minas Gerais (Evento 46), as Certidões de Antecedentes Criminais expedidas pela Justiça comum – comarcas de Borda da Mata/MG (Evento 48, CERTANTCRIM1), de Belo Horizonte/MG (Evento 49, CERTANTCRIM2) e de Pouso Alegre/MG (Evento 49, CERTANTCRIM6) –, além do Extrato de Registros Funcionais (Evento 49, ERF3) e da Folha de Antecedentes Criminais expedida pela Polícia Civil de Minas Gerais (Evento 51, REQFOLHANT1), tudo relativo ao militar acusado. O Ministério Público e a defesa técnica do acusado apresentaram suas alegações finais na sessão de julgamento (Evento 73). A sentença foi publicada no Evento 86. De acordo com o seu dispositivo: O Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria, por unanimidade de votos, absolveu o réu da imputação do art. 196 do CPM nos termos do art. 439, alínea "d" do CPPM. O Juiz de Direito e um juiz militar votaram pela absolvição nos termos do art. 439, alínea TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 "c". o CPJ, também por unanimidade de votos, absolveu o réu da imputação constante do art. 312, CPM nos termos do art. 439, alínea "c". Um juiz militar votou pela absolvição nos termos do art. 439, alínea "a". Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 91) pugnando pelo seu provimento, para que seja reformada a sentença de primeiro grau de jurisdição e o apelado condenado nos termos da denúncia. Em suas razões, o apelante diz que a conduta criminosa perpetrada pelo apelado restou comprovada nos autos, mormente pelas provas testemunhais e documentais produzidas. Sustenta o apelante que as testemunhas ouvidas em juízo revelam que o apelado, injustificadamente, descumpriu o cartão-programa ao deixar de realizar o patrulhamento previsto, permanecendo aquartelado por 04 (quatro) horas aproximadamente – entre 02h03m a 05h56m do dia 19/07/2021 –, período em que ocorreram dois furtos a estabelecimento comercial no município de Borda da Mata/MG. Argumenta, ainda, o apelante que o apelado inseriu ou fez inserir no Boletim de Ocorrência (BO) n. 2021-034576330-001 (Evento 1, peças 3, fls. 04) a informação de que realizou patrulhamento preventivo durante o turno de serviço das 18h44m do dia 18/07/2021 até às 07h do dia 19/07/2021. Contudo tal informação seria inverídica, considerando o relatório do GPS da viatura policial, bem como a confissão do Cb PM Luís Eduardo Gonçalves Costa, integrante da guarnição, corréu que aceitou o acordo de não persecução penal proposto pelo Ministério Público na fase investigatória. Na peça recursal, o apelante refuta as teses defensivas que seguem: 1) O abandono do serviço seria justificado pelo mal-estar do Cb PM Luís Eduardo Gonçalves Costa. Segundo o apelante, o Cb PM Luís poderia ter solicitado apoio do Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) para providenciar assistência médica ou pedir para sair mais cedo, mas procurou atendimento médico mais de doze horas depois, não havendo justificativa plausível para a interrupção do serviço durante quatro horas, aproximadamente. 2) O acusado não poderia cumprir o turno de serviço sozinho, principalmente na madrugada. O apelante afirma que, diante dos fatos, caberia ao apelado reportar ao seu comandante ou ao CPU, para eventual remanejamento ou adoção de outra medida, restando claro o dolo do apelado de descumprir o serviço ao aderir à conduta do Cb PM Luís. 3) O Cb PM Luís seria o autor da falsidade ideológica, por ter sido ele quem lavrou o referido BO. Alega o apelante que tal crime, bem como o de descumprimento de missão foram praticados em concurso de pessoas, pois, ainda que o comandante da guarnição tenha o dever de lavrar o documento, não há empecilho para que o motorista da viatura policial o faça. Além disso, o apelado, em momento algum, rechaçou ter participado das ocorrências e diligências efetuadas pela guarnição policial. 4) O apelado estaria acobertado pela obediência hierárquica, não sendo possível ao motorista da guarnição descumprir a ordem do comandante da viatura policial. Segundo o apelante, o apelado não estava obrigado a cumprir ordem ilegal. Com amparo na doutrina e jurisprudência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do TJMMG, a escusa legal não serve para encobrir a prática de crimes e, ainda, não há que se falar em obediência hierárquica quando se trata de adesão de condutas a fato criminoso. Resta, pois, afastada a causa da excludente da culpabilidade alegada. Com amparo jurisprudencial, o apelante afirma que o apelado, ao aderir às condutas criminosas praticadas por seu superior hierárquico, agiu em comunhão de vontades com este, restando configurada a coautoria. O apelado ofertou suas contrarrazões (Evento 98), pugnando pela improcedência do recurso de apelação interposto, com a manutenção da sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos. Afirma o apelado que não concorreu para a prática de qualquer das condutas constantes da denúncia, conforme demonstra o acervo probatório dos autos, especialmente as provas testemunhais. Em relação ao suposto crime de descumprimento da missão, alega o apelado que se deslocou para o quartel por determinação do seu comandante de guarnição, Cb. PM Luís Eduardo Gonçalves Costa, que passava mal e necessitava utilizar tais instalações, tendo, inclusive, sugerido a ele que fizesse contato com o comandante de Pelotão sobre seu estado de saúde. Sustenta o apelado que não poderia, sob pena de afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, fazer contato com o comandante do Pelotão sem o consentimento do seu comandante de guarnição, principalmente quando este já havia lhe dito que o faria pela manhã; assim, deve ser mantida a sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar. Quanto ao crime de falsidade ideológica, argumenta o apelado que "não participou da confecção do BO 2021-034576330-001 e tampouco teve conhecimento do seu conteúdo, posto que estava na função de motorista da guarnição e a responsabilidade pela confecção do BOS é única e exclusiva do Comandante da guarnição". Salienta o apelado que o próprio corréu, Cb. PM Luís Eduardo Gonçalves Costa, afirmou em juízo que foi o responsável pela redação do BO, restando claro que o apelado não concorreu para a confecção do documento. Remetidos os autos para este e. TJMMG, a Procuradoria de Justiça atuante neste Tribunal ofertou seu parecer no Evento 7, ratificando as razões recursais (Evento 91) e pugnando pelo conhecimento do presente recurso, e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, com a condenação do apelado nas sanções dos artigos 196 e 312, ambos do Código Penal Militar. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 13). É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se intacta a sentença que absolveu o apelado do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e do crime de descumprimento de missão, previsto no art. 196 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM. Não foram arguidas preliminares e não vislumbro nulidade a ser declarada de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito. Em suas razões recursais, o órgão ministerial pleiteia a reforma da sentença absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição, para que o apelado seja condenado pelos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão) e no art. 312 (prevaricação) c/c art. 53, todos do CPM, uma vez que a conduta criminosa por ele perpetrada restou comprovada pelas provas testemunhais e documentais produzidas nos autos. Entendo que razão não lhe assiste. Em relação ao crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), o órgão sentenciante pontua "que não há provas nos autos de que o acusado concorreu para a confecção do REDS". A sentença não merece reparos. A despeito do esforço argumentativo do apelante, não há provas nos autos de que foi o apelado quem inseriu ou fez inserir no Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) n. 2021-034576330-001 (Evento 1, PEÇAS IPM3, fls. 04, Processo n. 2000732-88.2021.9.13.0001) a informação de que a guarnição teria realizado o patrulhamento preventivo durante o turno de serviço na área urbana do município de Borda da Mata/MG. Não obstante o apelado tenha integrado a guarnição escalada para o patrulhamento ostensivo no aludido município de 19h00m do dia 18/07/2021 às 07h00m do dia 19/07/2021, o BOS n. 2021-034576330-001 deixa claro que o militar que digitou o documento foi o Cb PM Luís Eduardo Gonçalves Costa, matrícula "PM1565332", que se encontrava na condição de comandante da guarnição. Tal fato foi confirmado pelo próprio Cb PM Luís Eduardo Gonçalves Costa, que, na celebração do Acordo de Não Persecução Penal, confessou a prática dos crimes imputados na denúncia, conforme termo de interrogatório constante do IPM (Evento 50, ATA1, Processo n. 2000732-88.2021.9.13.0001). Nas declarações prestadas em sede de Inquérito Policial Militar (IPM) (Evento 1, PEÇAS IPM5, fls. 19, Processo n. 2000732-88.2021.9.13.0001), o Cb PM Luís Eduardo Gonçalves Costa afirmou que "no momento em que permaneceu no quartel não registrou nada e que posteriormente registrou um BOS natureza A21000 [Ações Preventivas]". Em juízo, o Cb PM Luís Eduardo Gonçalves Costa, ouvido na condição de informante, afirmou que foi ele quem confeccionou o registro da ocorrência, que não mostrou para o apelado o que fez constar do BOS, que o apelado não teve acesso a tal registro e que a responsabilidade de fazê-lo era do militar mais antigo (Evento 33, VÍDEO7, 02m19s, Processo n. 2000268-93.2023.9.13.0001). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em seu interrogatório, o apelado disse que cabe exclusivamente ao comandante da guarnição realizar a confecção do Relatório de Atividades (RAT) e do BO, com sua senha pessoal e intransferível, e que, na condição de subordinado, não teve ciência do que foi relatado no RAT, tampouco redigiu o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) (Evento 33, VÍDEO7, 08m38s, Processo n. 2000268-93.2023.9.13.0001). Por outro lado, não merece ser acolhida a tese do apelante de que o crime de falsidade ideológica foi praticado em concurso de pessoas. Isso porque o órgão ministerial não se desincumbiu do ônus de comprovar que o apelado tenha atuado com identidade de propósitos e em conjunto com o comandante da guarnição, Cb PM Luís Eduardo Gonçalves Costa, na lavratura do BOS n. 2021-034576330-001. Alega o apelante que, segundo a testemunha Sgt PM Marcelo, nada impede que o motorista da guarnição lavre os REDS/BOS e, de acordo com as testemunhas Ten Cel PM Paulo Roberto, subcomandante da unidade, e Ten PM Guilherme, apesar de a senha pessoal do militar ser intransferível, na redação do REDS, o documento é feito de forma compartilhada pela guarnição, sendo possível o motorista redigir o documento sozinho, se o comandante da guarnição estiver ocupado. Todavia o fato de as mencionadas testemunhas afirmarem que existe tal possibilidade, isso não comprova, por si só, que, no caso em tela, o apelado tenha praticado o ato executório de lavratura do REDS em conjunto com o comandante da guarnição. Sustenta, ainda, o apelante que a adesão ao crime de falsidade ideológica pelo apelado pode ser comprovada pelo fato de que, em nenhum momento, este rechaçou ter participado daquelas diversas ocorrências constantes no BOS, como diligências efetuadas pela guarnição. Conforme já assinalado, o Cb PM Luís Eduardo Gonçalves Costa afirmou, em juízo, que ele não mostrou para o apelado o que fez constar do BOS e que o apelado não teve acesso a tal registro. O apelado, por sua vez, disse, também em juízo, que, na condição de subordinado, não teve ciência do que foi relatado no RAT, tampouco redigiu o REDS. Dessa forma, não havendo comprovação nos autos de que o apelado tenha concorrido para a prática do crime de falsidade ideológica a ele imputado, a manutenção da sua absolvição é medida que se impõe. No que diz respeito ao crime de descumprimento de missão, previsto no art. 196 do CPM, sustenta o apelante que as provas dos autos demonstram que o apelado, injustificadamente, descumpriu o cartão-programa ao deixar de realizar o patrulhamento previsto, permanecendo aquartelado por aproximadamente quatro horas, tendo ocorrido, nesse período, dois furtos a estabelecimentos comerciais no trecho urbano do município de Borda da Mata/MG. Conforme o art. 196 do CPM, incorre no crime de descumprimento de missão o militar que deixar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Extrai-se do cronograma de policiamento relativo ao dia dos fatos (Evento 1, PEÇAS IPM3, fls. 3, Processo n. 2000732-88.2021.9.13.0001) que a missão da guarnição, no período compreendido entre 00h35m e 05h00m, era a de "realizar patrulhamento preventivo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 visando abordar veículos e pessoas suspeitas próximas aos bancos, lotérica e correios". Contudo, o que se constata, no caso em apreço, é que o Cb PM Luís Eduardo Gonçalves Costa, comandante da guarnição, alterou a missão estabelecida no referido cronograma, por força do seu estado de saúde, determinando ao seu subordinado e motorista da guarnição, ora apelado, que estacionasse a viatura no ponto base e ficasse atento ao sistema de videomonitoramento. É o que se depreende das declarações do Cb PM Luís Eduardo Gonçalves Costa constantes do termo de interrogatório realizado no Inquérito Policial Militar (IPM) (Evento 1, PEÇAS IPM5, fls. 19, Processo n. 2000732-88.2021.9.13.0001), segundo as quais: [...] entrou no turno e realizou o patrulhamento como de costume, quando, por volta das 01h30min começou a passar mal com bastante dor de barriga e diarreia; que utilizou o banheiro do Posto BR e continuou o patrulhamento, contudo, por volta das 02h00m voltou a passar mal e orientou o seu motorista Cb PM Hewandro para posicionar a viatura de forma ostensiva no ponto base da área central e posteriormente ficasse atento ao sistema de videomonitoramento enquanto utilizava novamente o banheiro do quartel; que precisou utilizar o banheiro por diversas vezes, permanecendo no interior do quartel até o horário da rendição e que não houve nenhum acionamento através do 190 durante o turno (Grifo nosso). Insta salientar que o conteúdo das declarações foi confirmado pelo próprio declarante, no acordo de não persecução penal por ele aceito (Evento 49, ATA1, Processo n. 2000732-88.2021.9.13.0001), e, também, em juízo (Evento 33, VÍDEO7, Processo n. 2000268-93.2023.9.13.0001). No mesmo sentido, o apelado afirmou, em juízo (Evento 33, VÍDEO7, Processo n. 2000268-93.2023.9.13.0001), que: [...] iniciaram o turno tranquilamente e, em determinado momento, o Cb PM Costa começou a passar mal e determinou que fossem para a área central, onde estava dentro da ordem do cronograma; que o Cb PM Costa foi para o banheiro do quartel tentar sanar suas necessidades para que pudesse voltar ao patrulhamento e lhe determinou que ficasse atendendo o 190 e monitorando as câmeras; que as câmeras de monitoramento pegava todas as saídas da cidade e áreas comerciais relevantes e sensíveis; que a todo momento sugeria ao Cb PM Costa que ligasse para o comandante, pedindo uma possível troca; que ficou monitorando nas câmeras e no 190; que não teve chamada no 190; que não houve o abandono de posto e nem o descumprimento de ordem; que não lhe caberia, como subordinado, ligar para o comandante; que estava no final do turno; que não seria conveniente fazer o patrulhamento unitário; que no local dos furtos, as câmeras de monitoramento não pegavam; que o local dos furtos não estava dentro da área de atuação do cartão programa; que o furto foi noticiado somente no dia seguinte e que não teve acionamento no 190; que a todo momento o Cb PM Costa permaneceu no comando e não deu permissão para ligar para o comandante; que não poderia descumprir uma ordem de um superior hierárquico (Grifo nosso). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Sendo assim, o que se observa na espécie é que o apelado cumpriu a missão que lhe foi dada pelo seu comandante. Vale dizer, o apelado obedeceu à ordem superior, não lhe cabendo discutir a legalidade de tal comando. Nesse sentido, trago à baila a doutrina de Jorge Cesar de Assis: Se o ato é praticado em obediência à ordem superior, ensina Silvio Martins Teixeira (1946, p. 91), que deve ser obedecida, a causa do crime não é a vontade de quem obedece, mas sim, a de quem ordena. Esse critério é no Código Penal Militar ainda mais justificável, porque deve o legislador ter em vista os casos de ordem em matéria de serviço de quem, por disciplina, precisa ser obedecido. Corroborando o entendimento do velho penalista, Damásio E. de Jesus (1994, p. 73) leciona que, em certos casos, a obediência deve ser absoluta e não relativa, como acontece no sistema militar, em que não cabe ao subordinado a análise da legalidade da ordem. Então, se a ordem é ilegal, é ilegal também o fato praticado pelo subordinado. Mas, como não lhe cabe discutir sobre sua legalidade, encontra-se no estrito cumprimento do dever legal (dever de obedecer à ordem). (ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 11 ed. Curitiba: Juruá, 2022. p. 214). Portanto, entendo aplicável à espécie o disposto no art. 38, "b", do CPM, o qual peço vênia para transcrever: Art. 38. Não é culpado quem comete o crime: [...] b) em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços. §1º Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem. § 2º Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou há excesso nos atos ou na forma da execução, é punível também o inferior hierárquico. No caso em tela, poderia responder pelo crime de descumprimento de missão o comandante da guarnição, Cb PM Luís Eduardo Gonçalves Costa, nos termos do §1º do art. 38 do CPM. Não se vislumbra, no caso que ora nos ocupa a atenção, a prática de ato manifestamente criminoso ou exagero por parte do apelado que pudesse descaracterizar a excludente de culpabilidade, razão pela qual a sua absolvição deve ser mantida. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença que absolveu o apelado dos crimes de falsidade ideológica e descumprimento de missão. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho o voto do e. desembargador relator, deixando registrado que este magistrado não coaduna com a aplicação da Lei nº 9.099, nem tampouco com o acordo de não persecução penal na Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator